Tribunal: TJBA
Processo: 0157927-70.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0157927-70.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Veilton Veiculos antiga Com Veiculos A Oliveira Ltda Advogado(s): CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO APELADO: RICHARD DADDY OWUBOKIRI Advogado(s):WAGNER BEMFICA ARAUJO I R/II A APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO SEMINOVO. COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. INUTILIZAÇÃO. PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM TRANSPORTE. RESSARCIMENTO. IMPOSIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA. I – Não tendo sido minimamente indiciada qualquer alteração na condição socioeconômica da parte adversa, a fim de desqualificar ou afastar a presunção de hipossuficiência econômica alegada na exordial, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da Justiça apresentada no apelo. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. II – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa. III – Apesar disso, e da previsão de inversão do ônus da prova no CDC, há necessidade de comprovação mínima, pelo consumidor autor, dos fatos constitutivos do direito afirmado e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos. IV – Evidenciado, na espécie, que a parte autora não fez prova mínima das suas alegações, no sentido de demonstrar a suposta persistência do defeito que teria inutilizado o veículo seminovo cuja compra e venda é objeto da lide, considerando que este, inclusive, foi revendido pelo autor a terceiro, pouco antes do ajuizamento da ação, impõe-se julgar improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e de devolução do valor pago pelo veículo. V – Deve ser mantida a sentença apenas quanto à condenação do acionado ao ressarcimento do dano material relativo às despesas com transportes que o autor pagou no período em que o bem ficou parado para conserto, porque efetivamente demonstradas nos autos. VI – Verificada a intenção do acionante de alterar a verdade dos fatos, impõe-se condená-lo em multa por litigância de má-fé. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0157927-70.2007.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante VEILTON VEÍCULOS (antiga COM VEÍCULOS A OLIVEIRA LTDA.) e como Apelado RICHARD DADDY OWUBOKIRI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA